Tribunal: STF
Processo: Rcl 72351
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS OCORRIDOS NO ÂMBITO DE CONTRATO DE TRABALHO. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS TEMAS 181, 655 E 880 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 598365, ARE 743771, ARE 945271). INAPLICABILIDADE DO TEMA 880 - RG. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO AOS TEMAS 181 E 655. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA em face de acórdão (e-doc. 21) do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0012339-62.2014.5.15.0129, que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário, teria aplicado erroneamente os Temas 655, 181 e 880 da Repercussão Geral. 



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0012339-62.2014.5.15.0129 (e-doc. 08, p. 8-31) foi movida por JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA em face da reclamante visando à fixação de estabilidade acidentária, bem como condenação por danos morais. A sentença (e-doc. 16, p. 95-105 e e-doc. 17, p. 1-8) foi pela procedência parcial dos pedidos “para, reconhecendo a estabilidade prevista na cláusula 27º da CCT, condenar a reclamada no cumprimento das (...) obrigações de pagar, nos termos da fundamentação”.



    3. Os recursos ordinários interpostos foram julgados (e-doc. 17, p. 103-117), sendo proferido acórdão nos seguintes termos:



    decido conhecer do recurso ordinário interposto por BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. (reclamada) e o prover em parte para, reformando a r. sentença, para suspender a exigibilidade do pensionamento durante o período em que o autor estiver trabalhando para a reclamada e determinar quanto à correção monetária que, no período até 25/03/2015, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), e, após referida data, os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); bem como reduzir a indenização por danos morais, rearbitrando-a em R$ 10.000,00; conhecer do recurso adesivo interposto por JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA (reclamante) e não o prover, mantendo-se, no mais, incólume o r. julgado de 1º grau, nos termos da fundamentação. 



    (e-doc. 17, p. 103-117, grifo nosso)



    4. Em face dessa decisão, foi interposto recurso de revista (e-doc. 18, p. 24-47), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 18, p. 56-57). Posteriormente, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 18, p. 60-71) cujo provimento foi negado em razão da “ausência de transcedência da causa” (e-doc. 18, p. 90-113).



    5. Assim, a reclamante interpôs recurso extraordinário (e-doc. 18, p. 115-147) cujo seguimento foi negado (e-doc. 19, p. 63-67) diante da ausência de repercussão geral. Em face de tal decisão foi interposto agravo interno (e-doc. 19, p. 69-74 e e-doc. 20, p. 1-10) a que foi negado provimento, pelo Órgão Especial do TST, em acórdão (e-doc. 21) cujos trechos são abaixo transcritos:



    A parte agravante alega que a firmação de tese de que determinada temática carece de repercussão geral não é perpétua, podendo ser reanalisada diante de nova formação do plenário tribunal, o que entende ser a conjuntura verificada na lide, no que se refere às razões decisórias de inadmissibilidade do recurso extraordinário empresarial. Afirma que os paradigmas denegatórios não se coadunam com o debate travado nos autos, assim como parte deles foi superado e são passíveis de revisão pelo STF. Renova seus argumentos quanto à responsabilidade civil, quanto à indenização por danos morais e quanto ao quantum indenizatório e afirma não ser o caso de aplicação dos Temas 181, 880 e 655, seja pelo distinguishing, seja pela alteração na composição do STF. Sustenta que o “engessamento jurisdicional-constitucional” fere os princípios do devido processo legal e do contraditório. Diz que é inviável eventual condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC, sob pena de contrariedade ao art. 5º, XXXV e LIV, da CF. Requer que todos os dispositivos normativos suscitados sejam aplicados na lide, sob pena de contrariedade à Súmula vinculante nº 10 do STF e ofensa ao art. 97 da CF.



    À análise. 



    Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a ausência de transcendência da causa, com base no art. 896-A da CLT, ante a necessidade de reavaliação de fatos e provas. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Igualmente, a decisão agravada considerou desconstituída de repercussão geral a matéria quanto à indenização por danos morais. 



    Constou que, no julgamento do ARE 945271 (Tema 880), o Supremo Tribunal Federal rechaçou a repercussão geral da matéria, fixando a seguinte tese: "A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009", consoante acórdão transitado em julgado em 24/6/2016. 



    No que se refere ao capítulo “Quantum indenizatório”, conforme constou da decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário em que se discute a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais não merece seguimento, por ausência de repercussão geral. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF no Tema 655 do ementário temático de repercussão geral, é a de que “a questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Verifica-se, portanto, que é irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Acrescente-se que, ante a aplicação do óbice processual, o mérito da controvérsia não foi analisado pela decisão recorrida. 



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo, condenando a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente.



    (e-doc. 21, grifo nosso)



    6. Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração (e-doc. 20, p. 45-50), os quais estão pendentes de julgamento, conforme consulta processual pública.



    7. A reclamante alega que teria ocorrido aplicação indevida dos Temas 181, 655 e 880 da Repercussão Geral, “obstando-se que a parte reclamante tivesse acesso à jurisdição constitucional plena por meio de usurpação de competência no exame último de seu recurso extraordinário” (e-doc. 01, p. 12). Acrescenta que:



    (...) a aplicação de precedentes deste E. STF de modo equivocado pelo C. TST para inadmitir o recurso extraordinário da parte reclamante pode ser corrigido por meio do presente instrumento. Desse modo, passa-se a demonstrar a presença do distinguishing e do overruling nos tópicos recursais da lide matriz. 



    (e-doc. 01, p. 13, grifo nosso)



    8. Em virtude disso, por meio desta Reclamação, requer, liminarmente, a suspensão do processo nº 0012339-62.2014.5.15.0129. No mérito, requer a procedência da presente reclamação para obter:



    A cassação do ato reclamado e a determinação de que o recurso extraordinário da reclamante seja remetido junto aos autos principais para este E. STF para sua apreciação, ante a primazia do art. 102, I, a, da CF e preservação de sua eficácia plena; e, subsidiariamente, que a autoridade reclamada adeque sua r. decisão considerando a distinção entre os precedentes constitucionais por ela indicados para inadmitir o apelo da reclamada e o caso concreto; 



    (e-doc. 01, p. 26 grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. São apontados como paradigmas os Temas 181, 655 e 880 da Repercussão Geral cujas teses são abaixo transcritas:

     

     Tema 181 - Repercussão Geral (RE 598365)  Tema 181 - Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. 

Tese: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

 



 Tema 655 - Repercussão Geral (ARE 743771)  Tema 655 - Modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais. 

Tese: A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

 



 Tema 880 - Repercussão Geral (ARE 945271)  Tema 880 - Indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. 

Tese: A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

 



    12. Da inicial (e-doc. 01) e do acórdão reclamado (e-doc. 21), verifico que, na origem, a reclamante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de patologia decorrente das atividades desenvolvidas, por trabalhador, no parque industrial da empresa. Em virtude desse contexto, considera que houve aplicação errônea dos Temas 181, 655 e 880 ao caso em comento. 



    13. Quanto ao Tema 181 - RG destaca que o “TST entendeu o capítulo do recurso de revista da empresa relativo à pensão mensal em parcela única sem deságio não apresentava transcendência” (e-doc. 13, p. 13). 



    14. Considera que a tese firmada no Tema 181, “cuja apreciação ocorreu em 14/08/2009 e a publicação em 26/03/2010” somente tem aderência “aos casos e pressupostos recursais existentes naquela data”, visto que “não se pode admitir que um pronunciamento tenha efeitos retroativos e prospectivos eternos” (e-doc. 01, p. 13). Argumenta que:



    O Tema 181 foi examinado antes da Lei nº 13.467/2017, que positivou os critérios de transcendência do recurso de revista, sendo inviável a incidência de uma tese fixada antes do advento legal, em conformidade com o art. 5º, XXXVI, da CF e art. 6º da LINDB, sobretudo pelo paradigma ter mais de 13 anos; 



    A composição do E. STF quando do julgamento do Tema 181 foi alterado (sic), acarretando a possibilidade de mudança de entendimento e dando-se azo a admissão do recurso extraordinário da empresa; 



    O Tema 181 tinha como subjacência a Súmula 126 do C. TST, sem que sequer tenha sido mencionada a transcendência durante o julgamento, o que demonstra a existência de distinguishing apto a tornar cognoscível o recurso extraordinário da reclamada, em atenção ao art. 987, § 2º, e art. 1.037, § 9º, do CPC; 



    A inteligência do art. 896-A, §4º, da CLT permite aferir que a transcendência é sim examinável pelo E. STF, uma vez que sua falta não gera o trânsito em julgado na lide, mas apenas impossibilidade de recorrer-se ao próprio C. TST. Se não se pode manejar recurso acerca deste pressuposto recursal no mesmo Tribunal e como resta apenas o recurso extraordinário para interposição, é notório que o Tema 181 não incide na lide. 



    Outrossim, a incidência do deságio para pagamento em parcela única decorre da incidência do art. 950, parágrafo único, do CC. A falta de aplicação de qualquer desconto sobre a condenação pensionatória significa que houve preterição normativa. Por ausência de notícia de cumprimento do art. 97 da CF e SV 10 do E. STF, verifica-se que há uma nulidade.



    (e-doc. 01, p. 14-15, grifo nosso)  



    15. Em relação ao Tema 655 - RG, alega que a situação fática é distinta visto que “a) a temática daquele atine à cartão de crédito em direito do consumidor; b) foi examinado à vista da Súmula 279 da Corte Constitucional; c) e não trata de aspecto laboral. Isso comprova que há distinguishing. E mais, há uma diferença de quase 10 anos entre os casos” (e-doc. 01, p. 17). Ademais, considera que a mudança na composição desta Corte pode culminar em votação “em sentido diverso do entendimento anteriormente consolidado, opinando pela repercussão geral e convencendo os demais julgadores”. (e-doc. 01, p. 18)



    16. Por fim, quanto ao Tema 880 - RG destaca que esse “não concerne a relações de trabalho, as quais tem regra de responsabilidade civil prevista diretamente no texto constitucional (art. 7º, XXVIII, da CF), e sim à relação Estado-jurisdicionado, cujas peculiaridades são de índole administrativa, não laboral”. Acrescenta:



    no Tema 932 decidiu-se que é “constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.” (Grifo nosso) 



    Se uma das teses da empresa é justamente a natureza subjetiva de sua responsabilidade civil, há sim repercussão geral, consonante já reconhecido pelo E. STF. (...)



    (...)



    a forma do disposto no art. 987, § 2º, e no art. 1.037, § 9º, do CPC, o Tema 880 não tem a mesma matriz fática, tampouco normativa, da examinada nestes autos, o que traz à tona o distinguishing necessário não apenas ao conhecimento, mas também ao provimento do recurso extraordinário interposto pela reclamada, requerendo-se, assim, a reforma na r. decisão singular. 



    (e-doc. 01, p. 19, grifo nosso)



    17. O acórdão reclamado manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário por considerar que o apelo está fundamentado em argumentos que carecem de repercussão geral na medida em que discutia: a) o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência do TST (Tema 181 - RG); b) o direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual (Tema 880 - RG); e c) a razoabilidade/proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais (Tema 655 - RG).



     



    18. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. 



    19. Assim, além do esgotamento das instâncias ordinárias, da impossibilidade de revolvimento de fatos e provas, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    20. A reclamante destacou que o “TST entendeu o capítulo do recurso de revista da empresa relativo à pensão mensal em parcela única sem deságio não apresentava transcendência” (e-doc. 13, p. 13) e, por essa razão, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 - RG.



    21. Considera que o tal tema não poderia ser aplicado ao caso visto que é anterior à “Lei nº 13.467/2017, que positivou os critérios de transcendência do recurso de revista, sendo inviável a incidência de uma tese fixada antes do advento legal, em conformidade com o art. 5º, XXXVI, da CF e art. 6º da LINDB, sobretudo pelo paradigma ter mais de 13 anos”.



    22. Entende que “a inteligência do art. 896-A, §4º, da CLT permite aferir que a transcendência é sim examinável pelo E. STF, uma vez que sua falta não gera o trânsito em julgado na lide, mas apenas impossibilidade de recorrer-se ao próprio C. TST. Se não se pode manejar recurso acerca deste pressuposto recursal no mesmo Tribunal e como resta apenas o recurso extraordinário para interposição, é notório que o Tema 181 não incide na lide”.



    23. A despeito do esforço argumentativo da reclamante, não há teratologia na aplicação do Tema 181 - RG à espécie, na medida em que há decisão da Justiça do Trabalho no sentido de que não restou demonstrada a transcedência da causa para processamento de recurso inerente ao processo do trabalho.



    24. Sendo a transcedência pressuposto recursal exigido por outra Corte, com fulcro em legislação infraconstitucional, não há possibilidade jurídica de a apreciação de seu preenchimento ser transferida para este Supremo Tribunal Federal, ainda mais quando a intenção do recurso é impugnar matéria de fundo (deságio para pagamento de pensão/indenização devida em virtude de dano a trabalhador) também é desprovida de carga constitucional. 



    25. Não existe, portanto, teratologia, na incidência do Tema 181 - RG ao presente caso, que segue aplicável a casos semelhantes e recentes, independente da alteração na composição desta Corte, conforme julgados a seguir colacionados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA-RG 181. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (Rcl 56743 AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01.07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01.08.2024 PUBLIC 02.08-2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. LEI 8.878/1994. ANISTIA. DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMPREGADO, A DESPEITO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 6º DA REFERIDA LEI. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO PELO TST. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA-RG 181. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 56743 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21.05.2024 PUBLIC 22.05.2024, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181 RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV– Agravo desprovido. (Rcl 68716 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18.09.2024 PUBLIC 19.09.2024, grifo nosso)



     RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo interno que manteve decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se houve, ou não, má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 4. Não obstante a vedação do uso da reclamação como sucedâneo de recurso, esta Corte admite a viabilidade da reclamação e o reexame da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 5. Inexiste teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem quando os fundamentos do ato reclamado apresentam-se em harmonia com os requisitos do Tema exigidos para o caso. IV DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 69045 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19.08.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28.08.2024 PUBLIC 29-08-2024, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. APLICAÇÃO ADEQUADA DOS TEMAS FIRMADOS EM RG (TEMAS NS. 181 E 399). AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. 2. Os reclamantes alegam que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário merece ser cassada, pois houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se a negativa de seguimento a recurso extraordinário na instância a quo configuraria usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, bem como se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário violou normas constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. A aferição dos pressupostos recursais e a consequente manutenção de inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é competência da autoridade reclamada, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não aplicou indevidamente as teses firmadas nos Temas ns. 181 e 339 de Repercussão Geral. 7. A decisão reclamada estabeleceu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal 8. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a aplicação errônea dos Temas ns. 181 e 339 de repercussão geral. 9. Os reclamantes, ora embargantes, não indicaram nenhum paradigma vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 67461 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 12-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2024 PUBLIC 16-08-2024)



    26. Quanto ao Tema 655 - RG, também considero que não restou demonstrada a teratologia em sua aplicação ao caso em comento. Esta Corte possui precedente no sentido de que, em caso de danos ao trabalhador e fixação de responsabilidade do empregador, a discussão acerca da razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização não se reveste de caráter constitucional, tendo como fundamento justamente o assentado no ARE 743.771-RG (Tema 655), verbis:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. O tema relativo à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais não possui repercussão geral (ARE 743.771-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2013, Tema 665). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1286031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24.02.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11.03.2021 PUBLIC 12.03.2021, grifo nosso)



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HORAS EXTRAS. DANO MORAL. MODIFICAÇÃO DE VALORES DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ausência de matéria constitucional da controvérsia relativa à modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 655). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC. (ARE 836414 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15.12.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 12.02.2016 PUBLIC 15.02.2016, grifo nosso)



    27. Assim, em que pese o esforço da reclamante para estabelecer distinção, o Tema 655 - RG também incide nas lides cujo objeto sejam questões laborais, sendo inviável, sem a efetiva demonstração da teratologia, utilizar a reclamação constitucional como